Tribunal: TJES
Processo: 0003801-09.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2023-10-09

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003801-09.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIMAR SOUZA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: NEUSA MARIA MARCHETTI - ES3976-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade comprovadas por documentos, laudo toxicológico e testemunhos de policiais militares e civis. O crime de tráfico de drogas é reconhecido como tipo misto alternativo. Basta a prática de um dos verbos descritos no núcleo do tipo para que reste caracterizado o crime. Presença de tipicidade objetiva e subjetiva identificadas na conduta da ré. Validade dos depoimentos policiais quando alinhados com outras provas.

2. Impossível a diminuição da pena aplicada, pois a pena base foi fixada no mínimo legal, agravada pela reincidência, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003801-09.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIMAR SOUZA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade comprovadas por documentos, laudo toxicológico e testemunhos de policiais militares e civis. O crime de tráfico de drogas é reconhecido como tipo misto alternativo. Basta a prática de um dos verbos descritos no núcleo do tipo para que reste caracterizado o crime. Presença de tipicidade objetiva e subjetiva identificadas na conduta da ré. Validade dos depoimentos policiais quando alinhados com outras provas.

2. Impossível a diminuição da pena aplicada, pois a pena base foi fixada no mínimo legal, agravada pela reincidência, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003801-09.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIMAR SOUZA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: NEUSA MARIA MARCHETTI - ES3976-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
LUCIMAR SOUZA CARDOSO
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 2a Vara Criminal de Aracruz
, que a condenou nas sanções do
art. 33 da Lei 11.343/06
à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa pleiteia a absolvição da réa. Subsidiariamente, requer a diminuição da pena e, por fim, a fixação de honorários em prol da advogada dativa.

Segundo a denúncia, LUCIMAR SOUZA CARDOSO mantinha em depósito, no interior de seu domicílio, 53 (cinquenta e três) buchas de "maconha", 09 (nove) pequenos tabletes de "maconha" e a quantia de R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove) reais em espécie. Infere-se que, os policiais militares e civis cumpriram mandado de busca e apreensão no imóvel locado pela ré. Durante as buscas lograram êxito em encontrar a droga acima descrita.

Compulsando os autos, verifico que
autoria e materialidade
estão devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico, bem como pelas provas orais colhidas em juízo.

Wellington Rodrigues Vasconcelos,
policial civil
, declarou
em juízo
que os policiais cumpriram na residência posteriormente identificada como a da ré. Durante a operação, Wellington e o investigador Luiz Fernando estavam na casa da frente, enquanto a Polícia Militar cuidava da retaguarda na casa dos fundos, para impedir fugas. Os militares entraram na casa dos fundos e lá encontraram materiais ilícitos, dinheiro e duas cédulas de identidade. Frisou, ainda, que a acusada era a inquilina das casas.

Já Luiz Fernando Rangel,
também policial civil
, testemunhou em juízo que se lembra dos eventos. No local, confirmou que havia duas residências. A Polícia Civil foi responsável por cumprir o mandado de busca na primeira casa, enquanto a Força Tática ficou encarregada da segunda, onde os materiais ilícitos foram encontrados. Nessa residência, foram achados dois documentos de identidade pertencentes aos moradores, sendo um deles da acusada.

Com base nos depoimentos acima, há
provas suficientes
hábeis a comprovar o tráfico. O relato de que, em uma das residências, foram encontrados materiais ilícitos e dinheiro é característico da atividade criminosa.

Importante destacar que o crime de tráfico de drogas
é um tipo misto alternativo
, ou seja, a prática de uma das condutas já é suficiente para configurar o delito. Dentre as condutas, encontra-se o verbo “guardar”, o que se harmoniza com a descoberta de drogas individualizadas e dinheiro na residência.

As circunstâncias do caso concreto, como a existência de dinheiro e drogas individualizadas, são típicas de atividades de traficância. Esse modus operandi é comumente observado em práticas de tráfico, em que as drogas são separadas para facilitar a venda e o dinheiro, geralmente em notas de baixo valor, indica as transações ocorridas.

No que diz respeito à tipicidade, temos, portanto, presentes tanto a tipicidade objetiva quanto a subjetiva. A
tipicidade objetiva
refere-se à adequação da conduta ao tipo penal descrito, ou seja, a conduta da acusada se encaixa perfeitamente na descrição legal do tráfico de drogas, dada a posse e guarda das substâncias ilícitas. Já a
tipicidade subjetiva
, que diz respeito à intenção de praticar o delito, à consciência e à vontade, pode ser observada pelas circunstâncias, como a presença de dinheiro e a forma como as drogas estavam individualizadas, indicando a predisposição para venda.

Não se pode olvidar, ainda, que
não há qualquer ilegalidade
na utilização dos depoimentos policiais para manter a condenação, desde que tais depoimentos estejam em consonância com as provas, o que se verifica na hipótese em exame.

Sobre o assunto, é o entendimento da jurisprudência:

Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (AgRg no AREsp n. 2.321.706/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

Por essas razões, não merece prosperar o pedido de absolvição.

Passo, então, ao exame da
dosimetria da pena
.

Na primeira fase, o juiz fixou a pena base no mínimo legal - 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, razão pela qual deixo de tecer maiores comentários.

Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência, correta a fixação da sanção provisória em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três dias-multa).

Observa-se, inclusive, que o magistrado
seguiu fielmente
o entendimento jurisprudencial no sentido de que a presença de uma agravante deve exasperar a pena, em regra, em um sexto:

Na ausência de previsão legal específica, a fração que via de regra deve ser aplicada por cada agravante reconhecida na segunda fase da dosimetria é de 1/6, o que conduz ao patamar de 1/3 no caso de presença de duas delas, não podendo ser aplicado o montante de uma sobre a outra dentro da mesma etapa. (AgRg no HC n. 633.447/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Na terceira fase, ante a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena, mantenho a sanção em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três dias-multa).

Impossível, no caso, a incidência do tráfico privilegiado em razão da condição de reincidente da ré.

Pela mesma razão, mantenho o regime fechado para o início de cumprimento de pena.

Por fim, considerando a complexidade do recurso, que é de baixa magnitude, o tempo de duração e o local de prestação do serviço, entendo por bem fixar os honorários recursais no valor de R$400,00 (quatrocentos reais).

Isso posto, sem maiores delongas,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Entendo, com base no judicioso voto, acompanhar o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.